Tribunal: TJES
Processo: 5008770-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008770-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA SCARPOLINI
RECORRIDO: ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INGESTÃO ACIDENTAL DE COLEIRA ANTIPULGAS POR CÃO DE ESTIMAÇÃO. INTOXICAÇÃO GRAVE. DEFEITO DE PRODUTO NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÕES SOBRE O RISCO DE INGESTÃO E CONDUTA A SER ADOTADA EXPRESSAS NA BULA. USO INADEQUADO E IMPREVISÍVEL DO PRODUTO PELO ANIMAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR (FALTA DE VIGILÂNCIA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5008770-50.2024.8.08.0035

Recorrente: GLORIA SCARPOLINI

Recorrido: ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pleito indenizatório autoral, com fundamento na ausência de nexo causal e na inexistência de defeito no produto ou falha de informação.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

Na situação
sub examine,
a parte autora alega que seu cão, "Brownie", ingeriu parte da coleira Seresto fabricada pela parte requerida, sofrendo grave intoxicação que exigiu internação e procedimentos invasivos. Argumenta que houve falha na prestação do serviço e omissão quanto à periculosidade do produto, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil da parte requerida e a consequente condenação pelos prejuízos materiais e morais suportados.

É sabido que a responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se na teoria do risco do negócio e exige a comprovação do defeito no produto ou da insuficiência/omissão de informação.

Contudo, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos (em especial a bula do produto apresentada na contestação), as informações essenciais sobre o produto estavam disponíveis, alertando expressamente que
(i)
a coleira não deve ser ingerida pelo animal;
(ii)
a ingestão pode causar efeitos adversos;
(iii)
e, em caso de ingestão, recomenda-se tratamento sintomático e de suporte.

Assim, a

conduta adotada pela tutora (levar o animal à clínica veterinária, que realizou o tratamento sintomático e de suporte, incluindo a remoção do material) foi exatamente a prevista e recomendada pela própria fabricante.

Em contrapartida, a

ingestão da coleira pelo animal é classificada como uso inadequado e imprevisível do produto. Embora o animal de estimação seja parte da família e o evento seja lamentável, o produto foi concebido para ser usado no pescoço do cão como acessório antiparasitário, e não como alimento ou objeto de mastigação.

Portanto, não se configura a ausência de segurança legitimamente esperada do produto, nos termos do art. 12, §1º, II, do CDC, uma vez que o risco decorreu da forma de utilização, e não de um vício intrínseco ou da ausência de advertência.

O dano experimentado (custos com o tratamento de saúde do cão) decorreu da ingestão acidental, evento que o juízo de origem corretamente imputou ao uso inadequado e imprevisível do produto.

A jurisprudência é clara ao afastar a responsabilidade do fornecedor quando o risco está previsto e informado de forma clara, inexistindo falha que enseje indenização. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. USO DE MEDICAMENTO. NOVALGINA (DIPIRONA). REAÇÃO ADVERSA (ALERGIA). "SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON". NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO DE RISCO INERENTE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. MEDICAMENTO ISENTO DE PRESCRIÇÃO. 1.
A teoria do risco da atividade ou empreendimento adotada no sistema do Código de Defesa do Consumidor não tem caráter absoluto, integral ou irrestrito, podendo o fabricante exonerar-se do dever de indenizar se comprovar inexistente o defeito do produto (CDC, art . 12, § 3º, II).
2. Os medicamentos em geral incluem-se entre os produtos que apresentam riscos intrínsecos, nos quais os perigos são inerentes à própria utilização e decorrem da finalidade a qual se destinam (CDC, art. 8º) .3.
A ingestão de medicamentos tem potencial para ensejar reações adversas, que, todavia, não configuram, por si sós, defeito do produto, desde que a potencialidade e a frequência desses efeitos nocivos estejam descritas na bula, em cumprimento ao dever de informação do fabricante.
4. Hipótese em que a bula da novalgina contém advertência sobre a possibilidade de o princípio ativo do medicamento (dipirona), em casos isolados, causar a Síndrome de Stevens-johnson, que acometeu a autora da ação, ou a Síndrome de Lyell, circunstância que demonstra o cumprimento do dever de informação pelo fabricante do remédio .5. "Em se tratando de produto de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (medicamento com contra indicações) e previsíveis (na medida em que o consumidor é deles expressamente advertido), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor, pois, de produto defeituoso, não se cuida" (RESP 1.599.405/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17 .4.2017).6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1402929 DF 2013/0304141-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR PELO FATO DO PRODUTO. REAÇÕES ADVERSAS CAUSADAS POR USO DE CREME DE RELAXAMENTO PARA CABELOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 12, § 3º, III, DO CDC. PRODUTO CUJO DEFEITO NÃO FOI ATESTADO E CUJOS RISCOS ERAM PREVISÍVEIS E FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS, NA EMBALAGEM, À CONSUMIDORA, QUE NÃO SEGUIU AS ORIENTAÇÕES, PRECAUÇÕES E CUIDADO DELA ESPERADOS. DANOS E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0013823-32.2014.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira - J. 08.11 .2018)
(TJ-PR - APL: 00138233220148160001 PR 0013823-32.2014.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 08/11/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2018)

Dessa forma, a situação enquadra-se na hipótese de excludente de responsabilidade prevista no CDC, onde o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 12, §3º, III), já que a falta de vigilância sobre o animal, permitindo a ingestão, rompe o nexo causal entre a conduta da parte recorrida e o dano.

Por tais motivos, ausente a comprovação de ilicitude na conduta da parte recorrida, e afastado o nexo de causalidade, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais (despesas veterinárias), seja por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLORIA SCARPOLINI

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)